Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA LIMITADA À CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA A SERVIDORA NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu o cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora, servidora da carreira socioeducativa, para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo sindicato da carreira de Assistência Social.
2. A autora alegou que a transição entre as carreiras foi mera reestruturação administrativa, sem ruptura da base remuneratória, e que a coisa julgada coletiva deveria alcançar todos os servidores submetidos à mesma situação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em definir se a autora, Agente Socioeducativo, possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em favor dos servidores da carreira de Assistência Social, representados pelo SINDSASC/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial refere-se exclusivamente aos servidores da carreira de Assistência Social, vinculados à Lei Distrital no 5.184/2013 e representados pelo SINDSASC/DF.
4. A autora, vinculada à carreira Socioeducativa (Lei Distrital no 5.351/2014), não integra a categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva, tampouco era substituída processualmente à época do ajuizamento.
5. A coisa julgada coletiva não pode ser estendida a servidores de carreira diversa, ainda que haja semelhança funcional ou administrativa, em respeito à delimitação subjetiva do título executivo e à representatividade sindical.
6. A sentença está fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo vício que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O cumprimento individual de sentença coletiva está restrito aos integrantes da categoria representada pelo sindicato autor, não se estendendo a servidores de carreira diversa. 2. A ilegitimidade ativa do servidor não substituído processualmente pelo sindicato impede a execução do título judicial coletivo."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, II; 924, I; 85, § 11; CF, art. 8o, II.
Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 823, RE 883.642.